Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. CHEQUE DEVIDAMENTE COMPENSADO. ART. 373 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS RECURSO DA 2a RECORRENTE. DESERTO. RECURSO DA 1a RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA 2a RECORRENTE NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço apenas do recurso da 1a recorrente.
2. Recurso interposto pelas rés/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-las solidariamente a restituir à autora/recorrida R$1.983,40 (mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), referentes à cártula de cheque no 000005. O juízo de origem concluiu que a efetiva compensação do cheque denota que a recorrente cumpriu com a sua obrigação, não sendo crível exigir da consumidora o ônus decorrente do equívoco das instituições financeiras em relação a transferência de valores ao credor da relação jurídica estabelecida com o emitente do cheque.
3. A 1a recorrente, Associação Brasileira de Educadores Lassalistas, inicialmente aponta a negativa de prestação jurisdicional ao argumento de que as razões expostas em embargos de declaração não teriam sido apreciadas pela instância originária. Defende que a sentença é “citra petita”, pois, após o retorno dos autos ao juízo de origem, a recorrida alterou o pedido e a causa de pedir em réplica. Assevera que o pedido inicial seria de cobrança indevida, porém a sentença teria dado procedência a um pedido que não constava na petição inicial. Ao final, argumenta que não houve compensação do cheque objeto da cobrança.
4. Requer o provimento do recurso para reconhecer a negativa de prestação jurisdicional e a existência de sentença “citra petita”. No mérito, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. A 2a recorrente, M&F Serviços de Cobranças Extrajudiciais LTDA, apresentou recurso inominado ID. 43526133, porém não procedeu o recolhimento das custas processuais ID. 43615886.
6. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 43526139. Inicialmente requereu a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. No mérito, rebateu as razões recursais e ao final rogou pela manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Passo a analisar o recurso da 1a recorrente.
9.Preliminares. Negativa de prestação Jurisdicional. A 1a recorrente afirma que o juízo originário não teria enfrentado as razões expostas nos embargos de declaração, todavia, conforme os termos da sentença ID. 43526127, não há falar em falha da prestação jurisdicional, haja vista que o/a magistrado/a rejeitou os embargos de forma fundamentada por concluir que o recurso tinha a finalidade de reexaminar da matéria. Preliminar rejeitada.
10. Sentença “citra petita”. O art. 492 do CPC preconiza que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Dentro destes parâmetros é que não são permitidas as sentenças “ultra, citra e extra petita”, valendo-se aqui da máxima “ne eat judex ultra vel extra petita partium” (o juiz não pode decidir nem além nem fora do pedido das partes), que informa o princípio da congruência, adstringência ou correlação. No caso vertente, o juízo de origem condenou as recorrentes nos estritos limites do valor pleiteado na petição inicial, não havendo que se falar, portanto, em sentença “citra petita”. Ocorre que o pedido inicial trouxe o valor da cartula no 000005 atualizado pelas recorrentes no momento da renegociação da dívida para realização da matrícula da filha da recorrida no ano letivo de 2020. Preliminar Rejeitada.
11. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
12. No caso em apreço observo que a autora/recorrida se desincumbiu do seu ônus processual quando juntou aos autos extratos que comprovam a compensação da cártula no 000005, no valor de R$1.983,40 (mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), ID. 21998534 e 43524397, bem como carta resposta do Diretor Administrativo do Banco Sicoob, na qual confirma a compensação do referido cheque, ID. 21998535.
13. No mesmo sentido o Ofício do 015059/2022 – BCB/Deati/Coadi-2, do Banco Central do Brasil, que destacou a inexistência do cheque no 000005 no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), ID. 43526082/43526083.
14. Desse modo, compactuo com o entendimento do juízo de origem quando destacou que “em decorrência da efetiva compensação do cheque e, por conseguinte, do cumprimento da sua obrigação contatual, a parte autora faz jus ao reembolso integral – de maneira simples - dos valores cobrados indevidamente.”
15. Passo a analisar o recurso da 2a recorrente.
16. O preparo recursal em sede de juizados especiais deve abranger todas as despesas processuais dispensadas em primeira instância, incluídas as custas iniciais, sob pena de considerar-se deserto o recurso interposto. Inteligência do que dispõe o § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei n.o 9.099/95.
17. No caso dos autos, a 2a recorrente deixou de promover o recolhimento das custas processuais (ID. 44079649) mesmo sendo intimada para tanto (ID. 43615886). Desse modo, reputo deserto o recurso, pelo que deixo de conhecê-lo.
18. De acordo com o art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
19. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que as recorrentes tenham expressamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar a alteração da verdade dos fatos, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
20. CONHEÇO DO RECURSO interposto pela 1a recorrente E LHE NEGO PROVIMENTO. Preliminares Rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
21. RECURSO interposto pela 2a recorrente NÃO CONHECIDO.
22. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.